Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do credor para bloqueio de verbas da Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, órgão empregador do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos principais, constata-se que o pedido foi indeferido por decisão proferida aos 13/12/2022, e que o recorrente teve ciência inequívoca em 14/12/2022, data em que requereu ao juízo a reconsideração. Ante eventual intempestividade do agravo protocolado aos 12/05/2023, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403